Tribunal: TJSP
Processo: 1013953-88.2019.8.26.0344
Classe: Apelação Cível / Cédula de Crédito Comercial
Órgão julgador: José Tarciso Beraldo
Órgão colegiado: 37a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-11-10
Data de publicação: 2020-11-20

Ementa:
COMPETÊNCIA RECURSAL – Apelação – Cédula de crédito industrial - Ação ajuizada para obter reconhecimento de prescrição – Sentença de improcedência que se fundamentou em interrupção causada por citação em execução anteriormente ajuizada com base no mesmo título – Recurso anterior de apelação contra extinção desse processo distribuído e julgado pela C. Décima-Sexta Câmara de Direito Privado –

Ementa:
COMPETÊNCIA RECURSAL – Apelação – Cédula de crédito industrial - Ação ajuizada para obter reconhecimento de prescrição – Sentença de improcedência que se fundamentou em interrupção causada por citação em execução anteriormente ajuizada com base no mesmo título – Recurso anterior de apelação contra extinção desse processo distribuído e julgado pela C. Décima-Sexta Câmara de Direito Privado – Prevenção - Inteligência do disposto no art. 105 do Regimento Interno do Tribunal de Justiça – Redistribuição – Recurso não conhecido.